Tribunal: TJES
Processo: 5000601-72.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSEMAR SOARES CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DO AUTOR POR DÍVIDA RENEGOCIADA COM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito renegociado em demanda judicial. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela cobrança de débito renegociado entre as partes, com acordo homologado judicialmente.

4. Cobrança indevida e negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a inexistência de mora do consumidor diante de prévio acordo judicial de renegociação de débito firmado entre as partes.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000601-72.2023.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JOSEMAR SOARES CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DO AUTOR POR DÍVIDA RENEGOCIADA COM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito renegociado em demanda judicial. Negativação da parte. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela cobrança de débito renegociado entre as partes, com acordo homologado judicialmente.

4. Cobrança indevida e negativação indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que a inexistência de mora do consumidor diante de prévio acordo judicial de renegociação de débito firmado entre as partes.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, em 12 de dezembro de 2019, foi realizado acordo de quitação de débito com o requerido, homologado judicialmente no processo de n° 5002047-33.2019.8.08.0021, que foi devidamente adimplido. Contudo, em 24 de outubro de 2022, descobriu que seu nome estava indevidamente inscrito no SERASA EXPERIAN, em decorrência da dívida do cartão de crédito objeto do acordo judicial. Isto posto, solicita a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito, a inversão do ônus da prova e a indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente os pedidos autorais, para declarar inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome da parte autora novamente pelo mesmo débito, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de coisa julgada. Quanto ao mérito, argumenta que a cobrança e consequente negativação do nome do consumidor são devidas. Destaca que a parte autora não comprovou devidamente suas alegações e que atuou em exercício regular de direito. Portanto, requer a improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de coisa julgada, destaco que o recorrido destaca a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes e cobrança indevida realizada pelo banco diante do despeito ao acordado de renegociação de dívida firmado nos autos do processo de n° 5002047-33.2019.8.08.0021. Dessa forma, considerando a inexistência de desrespeito ao disposto na demanda originária pelo juízo sentenciante, afasto a preliminar de coisa julgada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe ao recorrente a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o banco recorrente não comprovou a legalidade da cobrança realizada em desfavor do consumidor, incorrendo em inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e falha na prestação de serviço.

Portanto, devido o reconhecimento de inexigibilidade do débito e exclusão da constrição realizada em desfavor do consumidor. Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Portanto, é devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor, tendo em vista a inscrição indevida do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)